Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-56.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DE MENOR. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO DOS RENDIMENTOS. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. OUTRAS FILHAS MAIORES. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por genitor contra sentença que fixa alimentos definitivos em favor de menor, no percentual de 20% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos apenas os descontos legais, acrescidos de salário-família e auxílio-creche.
2. O recorrente pede a redução do percentual para 10%, alegando despesas pessoais, empréstimos, aluguel e auxílio prestado às filhas maiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para reduzir a pensão alimentícia de 20% para 10% dos rendimentos brutos do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As necessidades da menor são presumidas, considerando sua idade e fase de desenvolvimento, abrangendo despesas básicas e essenciais à formação física, emocional e educacional.
5. Os contracheques demonstram renda bruta elevada do alimentante, alcançando o valor de até 20.500,00 reais, não havendo prova idônea de redução involuntária ou substancial desses ganhos.
6. A alegação de dificuldades financeiras, sem comprovação robusta, não evidencia impossibilidade real de arcar com o percentual fixado.
7. As despesas argumentadas — empréstimos consignados, aluguel, compras de móveis — constituem ônus voluntários, que não podem reduzir a proteção alimentar devida à menor.
8. O auxílio prestado a filhas maiores é ato facultativo, não obrigatório, e não tem força jurídica para diminuir a verba alimentar destinada à menor, que possui prioridade absoluta (CF/1988, art. 227).
9. O próprio recorrente ofertou inicialmente o percentual de 20%, o que evidencia ausência de fato novo ou superveniente que justifique pedido de redução em grau recursal.
10. A jurisprudência do tribunal afirma que a redução dos alimentos exige prova inequívoca de incapacidade financeira, não bastando dificuldades genéricas, existência de outra prole ou dívidas voluntárias.
11. Mantém-se o percentual fixado, por atender ao trinômio necessidade–capacidade–proporcionalidade.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o; 1.703; CF/1988, art. 227; CPC, art. 1.012, §1o, II; art. 487, I; art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005684, 0723779-08.2023.8.07.0020, Rel. Renato Scussel, j. 28/05/2025, DJe 11/06/2025.